Tribunal: TJSP
Processo: 1062979-84.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. IPVA. Venda comprovada do veículo. Não comunicada pelo alienante. Subsistência da responsabilidade do alienante pelo pagamento do IPVA. Imposição da lei estadual de regência, respaldada pelo artigo 128 do Código Tributário Nacional. Prevalência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre orientação em contrário do Órgão Especial desta

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. IPVA. Venda comprovada do veículo. Não comunicada pelo alienante. Subsistência da responsabilidade do alienante pelo pagamento do IPVA. Imposição da lei estadual de regência, respaldada pelo artigo 128 do Código Tributário Nacional. Prevalência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre orientação em contrário do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade da correspondente disposição da lei estadual, em princípio com efeito restrito ao processo respectivo. Provido o reexame necessário para denegar a segurança.